Tribunal: STF
Processo: HC 246568
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. Prisão preventiva. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 126.037/2024 (evento 38).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática do Relator do HC 947.579/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Na presente via, a Defesa reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante manifesto constrangimento ilegal. Repisa a tese de inidoneidade dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Insiste na tese de incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença condenatória (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do agravante. Sustenta o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 38).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão do Relator do HC 947.579/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 2286160-73.2024.8.26.0000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 14.10.2024, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 2286160-73.2024.8.26.0000, pela denegação da ordem. 



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente